Tribunal: STJ
Processo: 0614000-43.2015.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115729 - AM(2025/0462560-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: ANDRE CYRINO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO VICTOR BIANCO CRESPO - AM008418N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56885289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c05c68eb-b0d8-439d-a7c6-313a97b295a9

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:55
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c05c68eb-b0d8-439d-a7c6-313a97b295a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115729 - AM(2025/0462560-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de ADV
: ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: ANDRE CYRINO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO VICTOR BIANCO CRESPO - AM008418N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284/STF.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA
RPS ENGENHARIA LTDA. contra decisão monocrática da Presidência desta Corte
S/A,
por meio da qual se aplicou a Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA55736518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: 2cd3c589-c723-4cb7-94ba-64a8d1317217

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE AMAZONAS assim
ementado (fls. 410-411):
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS
VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. PERCENTUAL DE
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25%. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA POR DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
DANOS
C/C
MORAIS, NA QUAL O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO
AUTOR PARA CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DE
80% DO VALOR PAGO PELO IMÓVEL, ACRESCIDO
DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A CONTROVÉRSIA RECURSAL ENVOLVE DUAS
QUESTÕES: (I) A DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL
DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, SE A
PARTIR DA CITAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM
JULGADO; E (II) A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
DE 30% DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR,
CONFORME ESTIPULADO CONTRATUALMENTE.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. QUANTO À INCIDÊNCIA
DOS JUROS DE MORA, A JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL ESTABELECE QUE,
EM CASOS DE RESCISÃO CONTRATUAL, OS JUROS
DEVEM INCIDIR DESDE A CITAÇÃO, NOS TERMOS
DO
DO CÓDIGO CIVIL. 4. NO QUE SE
ART. 405
REFERE AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS
VALORES PAGOS, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E A
SÚMULA No 543 RECONHECEM QUE, EM CASOS DE
RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO
COMPRADOR, A RETENÇÃO DEVE SER PARCIAL,
VARIANDO ENTRE 10% E 25%. A CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE ESTABELECE RETENÇÃO
SUPERIOR A ESSE PERCENTUAL É CONSIDERADA
ABUSIVA, POR VIOLAR O CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
5.
ASSIM,
A
SENTENÇA
RECORRIDA ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, NÃO
HAVENDO
MOTIVOS
PARA
REFORMA.
IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno (fls. 504):
Documento eletrônico VDA55736518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: 2cd3c589-c723-4cb7-94ba-64a8d1317217

[...] Como pode ser observado, o arcabouço normativo
exige apenas a prova da divergência e o cotejo analítico
que mencione as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados. A exigência de
indicação numérica de artigo, quando a tese jurídica e o
dispositivo (no caso, o
-A da
estão
art. 67
Lei 4.591/64)
perfeitamente delineados no corpo da peça, configura
excesso de formalismo.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 551-554).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
No caso dos autos, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem
como a explanação coerente, clara e precisa da medida em
que o aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
Documento eletrônico VDA55736518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: 2cd3c589-c723-4cb7-94ba-64a8d1317217

(AgInt no
Súmula no 284/STF.
AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2022.

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
(É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia). [...]
(AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.308.906/SP,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
30/6/2022.

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.650.251/RS,
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.

4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
24/6/2022.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:30
Código de Controle do Documento: 2cd3c589-c723-4cb7-94ba-64a8d1317217

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.115.729 / AM
Número Registro: 2025/0462560-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06140004320158040001 6140004320158040001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
SOC. de
ADV.
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: ANDRE CYRINO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO VICTOR BIANCO CRESPO - AM008418N
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : KEYTH YARA PONTES PINA - AM003467
Documento eletrônico VDA56864924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 011343c2-3824-468d-be2b-45dc1f735751

MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM009169
ESCRITORIO ANDRADE GC ADVOGADOS
AGRAVADO
: ANDRE CYRINO DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO VICTOR BIANCO CRESPO - AM008418N
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 011343c2-3824-468d-be2b-45dc1f735751